Tribunal: TJPA
Processo: 0052520-30.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052520-30.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUCICLEIA PINTO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Art. 155,
CAPUT
, DO CPB – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. I, §4º, ART.155, DO CPB – PROCEDÊNCIA. A ausência de laudo pericial, por si só, não exime a incidência da causa de aumento referente ao rompimento de obstáculo, sobretudo quando justificada a impossibilidade de realizá-lo e o aludido rompimento restou demonstrado por outros meios de provas existentes nos autos, como na hipótese. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA ANTE AO RECONHECIMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. 3) PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. Em caso de transitada em julgado a pena ora estabelecida para a acusação, impõe-se declarar, desde já, extinta a punibilidade da apelada em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa. 4) RECURSO CONHECIDO, PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELADA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, inconformado com a sentença do MM.º Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou a apelada JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o apelante pleiteou o reconhecimento da causa de aumento de pena referente à destruição ou rompimento de obstáculo, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 03.10.2015, a vítima Wellinton da Conceição Perreira Santos, ao chegar em sua residência, se deparou com alguns dos seus objetos do lado de fora do imóvel, momento em que notou a presença de uma mulher no interior da casa, passando a gritar por socorro, tendo sido acudido por um amigo, vizinho e familiares, que também ajudaram a deter a apelante.

Na ocasião, a vítima notou que o seu aparelho DVD, de cor preta, marca Panasonic, não se encontrava no local, tendo a acusada confessado a prática delitiva perante à autoridade policial, pelo que foi denunciada como incursa no art. 155, §4º, inc. I, do CPB.

Por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem incursionar a apelante tão somente na conduta descrita no
caput,
do art. 155, do CPP, sob o seguinte fundamento,
verbis:

“Tendo em vista que não ficou comprovado o rompimento de obstáculo por falta de laudo pericial, e tendo em vista que a vítima afirmou que a acusada teria desamarrado o arame que prendia a dobradiça da porta, de sorte a não restar demonstrado o rompimento ou destruição de obstáculo, desclassifico a conduta para o caput, do CPB”.

Contudo, do depoimento testemunhal, bem como da própria vítima, ambos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se não restar dúvidas acerca do rompimento de obstáculo ora questionado, tendo a aludida vítima, inclusive, esclarecido não ter sido possível a realização da perícia, pois em prol da sua própria segurança, foi necessário tão logo reparar os danos causados, não sendo possível aguardar pelo exame.

Para melhor esclarecimento do tema, impõe-se transcrever trechos do
decisum
vergastado referentes aos referidos relatos, respectivamente,
verbis:

“testemunha Diogo Abel Ferreira Aranha que disse, em suma, que não presenciou o crime; que o ofendido começou a gritar; que o ofendido era seu vizinho; que a acusada havia cotado a corrente; que viu a acusada dentro da casa com uma sacola da mão, contendo uma batedeira e uma televisão; que o ofendido segurou a acusada; que viu outras coisas de seus vizinhos atrás da casa, empacotadas; que os objetos separados de seu vizinho eram panelas e uma sanduicheira; que o ofendido tinha saído da sua casa há uns vinte minutos, por isso a ação ocorreu rapidamente;
que a fechadura da porta estava danificada
; que seu vizinho voltou do comércio e se deparou com a acusada na casa; e que seu vizinho falou que estava faltando seu DVD e o viu questionar a acusada”.

“oitiva da vítima Wellinton da Conceição Pereira Santos que declarou, em suma, que quando chegou em sua casa o portão estava aberto e a porta também; que suas coisas estavam do lado de fora empacotadas; que o depoente conseguiu pegar a acusada, ainda em sua casa; que percebeu a falta de seu DVD e dois cordões; que não conhecia a acusada; que acredita que a acusada era viciada, pois ela tinha mal cheiro por falta de banho, estava mal vestida e tinha a ponta dos dedos queimados; que os cordões de outo custavam cento e oitenta reais e o DVD custava duzentos e cinquenta reais; que acredita que a acusada não estava sozinha; que a acusada lhe levou onde estava seu DVD; que sua porta foi arrombada; que tinha saído de sua casa meia hora antes; que o depoente levou a acusada para a delegacia;
que a casa é de alvenaria e as portas são de tábua; que a acusada arrebentou a dobradiça, que estavam amarradas com arame, com fixação precária
; e que a acusada dizia que conhecia o depoente”.

Com efeito, em que pese inexistir laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo na hipótese, sabe-se ser o aludido exame prescindível à comprovação da materialidade da causa de aumento em questão, desde que devidamente comprovada por outros meios de prova, como é o caso.

Nesse sentido, tem-se os julgados,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2.
No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

TJSC:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE REALIZADA. PRESCINDIBILIDADE DE QUE A POSSE SEJA MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. DELITO DEVIDAMENTE CONSUMADO. PRECEDENTES.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A SUBTRAÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM DEMONSTRAR A SUA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA DEMONSTRADA ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS DE PROVA PRESENTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA. PRETENSA REFORMA DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RACIOCÍNIO EFETUADO PELA DEFESA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. ACUSADO MULTIRREICIDENTE EM ATRAIR A COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PREPONDERÂNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE REPARO A SER REALIZADO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA CONSIDERANDO OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA EM ABSTRATO AO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL QUE NÃO GUARDA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 COMUMENTE UTILIZADO. REDUÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0013527-30.2015.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. Thu Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 00135273020158240008, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/07/2022, Quinta Câmara Criminal)

TJPA:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO– ARROMBAMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – RECURSO QUE PRETENDE AFASTAR A QUALIFICADORA – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR MEIO DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – VÍTIMA QUE CONFIRMA O ARROMBAMENTO INFORMADO NA DENÚNCIA – HARMONIA ENTRE OS DEPOIMENTOS – SUPRIMENTO DO LAUDO PERICIAL – DISPENSABILIDADE - QUALIFICADORA MANTIDA
– CAUSA DE AUMENTO DE PENA – CRIME REALIZADO NO PERÍODO DO REPOUSO NOTURNO – ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL – ARGUMENTO DE DESCABIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM FURTO QUALIFICADO – ENTENDIMENTO QUE NÃO MERECE PROSPERAR – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS – INCIDÊNCIA EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – MANTIDA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE A INCIDIR SOBRE O FURTO QUALIFICADO – APELO DESPROVIDO – REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA PELO JUÍIZO DE 1º GRAU - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL (9802502, 9802502, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-08)

Com efeito, assiste razão ao apelante quanto ao justo reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao rompimento de obstáculo, devidamente comprovado pelo depoimento testemunhal e da própria vítima, sobretudo por restar justificado nos autos a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Quanto a reprimenda a ser redimensionada, verifica-se ter o magistrado de primeiro grau, a quando da primeira fase do sistema trifásico, valorado todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, de forma neutra, pelo que se impõe fixa-la no patamar mínimo legal disposto no art. 155, §4º, inc. I, daquele Codex, qual seja, dois anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não tendo nada a incidir na segunda etapa do cálculo da pena, faz-se salutar valorar a causa de diminuição descrita no §2º, art. 155, do CPB, devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo,
pela qual deve a sanção ser reduzida na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfaz em 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Cumpre ressaltar, que inexistindo recurso Ministerial contra a presente decisão, de modo a transitar em julgado a pena ora estabelecida, declara-se desde já, extinta a punibilidade da apelada, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Considerando que a ré/apelada foi condenada pelo crime capitulado no art. 155, §4º, inc. I, do CPB, em caso de transitada em julgada a pena estabelecida, ter-se-á o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, inc. VII, do CP.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 03 (três) anos entre o recebimento da exordial acusatória, em 28/10/2015, e a publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 17 de janeiro de 2019, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da recorrida Jucicleia Pinto da Paixão, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada desde o mês de outubro de 2018, em sua modalidade retroativa.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe dou provimento, para que seja reconhecida a causa de aumento disposta no inc. I, §4º, art. 155, do CPB, redimensionando-se a reprimenda anteriormente imposta, porém, de ofício, no caso de transitada em julgado a sanção ora estabelecida para a acusação, declara-se, desde já, extinta a punibilidade da ré Jucicleia Pinto da Paixão, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 17/10/2022